Tribunal: TJDFT
Processo: 0748267-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra sentença proferida em incidente de habilitação retardatária de crédito, no âmbito de recuperação judicial, mantendo os cálculos homologados e a condenação da recuperanda ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao afastar a tese de sucumbência mínima da recuperanda e manter a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar da expressiva redução do valor inicialmente indicado pelos credores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, a controvérsia devolvida, inclusive sob a ótica da causalidade, assentando que, no incidente de habilitação retardatária de crédito, a litigiosidade decorrente da impugnação autoriza a fixação de honorários sucumbenciais, e que a mera discrepância entre o valor inicialmente postulado e o montante final apurado não caracteriza, por si só, sucumbência mínima.
5. Tampouco se verifica contradição interna no julgado, pois a conclusão adotada decorre logicamente das premissas expressamente lançadas no acórdão embargado.
6. O inconformismo da embargante revela mera pretensão de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Não há omissão nem contradição no acórdão que enfrenta, de forma suficiente, a controvérsia relativa à fixação de honorários sucumbenciais em incidente de habilitação retardatária de crédito no âmbito da recuperação judicial, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado.”